Tribunal: STF
Processo: RHC 246831
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fernando Pedro Luiz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 849.237/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido da defesa para retificação da data-base da pena.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal diante da desconsideração do tempo de prisão preventiva no cômputo para a fixação do lapso de progressão de regime, o que resulta em excesso de execução.



    Requer-se, ao final:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar como parâmetro para o cômputo da progressão de regime, o total de tempo de pena aplicada ao paciente (1.826 dias, em vez de 1.665 dias). Como consequência, deverá ser também readequada a data de preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto para 30.12.2024.”



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:



    “Ora, se o período em que o réu esteve preso preventivamente já foi considerado para fins de detração penal, inclusive com a redução do montante da sua pena total, esse mesmo período não pode ser considerado para fins de progressão de regime, sob pena de ser computado em dobro. Além disso, o período em que o réu esteve em liberdade provisória – de 25/12/2019 a 08/06/2023 – também não pode ser considerado como período de pena efetivamente cumprido. 



    Não se desconhece o entendimento jurisprudencial dessa Suprema Corte no sentido de que, ‘diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime’ (RHC 142.463, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/10/2017). Todavia, esse entendimento somente é aplicável quando não existe interrupção do período de encarceramento entre a prisão cautelar e a data da prolação de sentença penal condenatória. 



    No caso em questão, contudo, o paciente permaneceu em liberdade provisória por quase 4 anos, sendo preso novamente apenas após o trânsito em julgado de sua condenação penal. O período em que esteve preso preventivamente foi considerado para fins de detração penal, não havendo prejuízo, portanto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 



    2. No caso em análise, o acórdão impugnado negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus sob o fundamento de que o paciente foi preso provisoriamente em 18/7/2019 e solto em 25/12/2019, sendo preso novamente apenas em 9/6/2023 para iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade e, nesse viés, não há ilegalidade na decisão que fixou como data-base, para fins dos benefícios da execução penal, o dia 9/6/2023, data em que o apenado iniciou o cumprimento definitivo da pena. Restou consignado, ainda, que o cômputo do período de prisão preventiva no cálculo da detração afasta a ocorrência de excesso na execução. 



    3. Na hipótese em apreço, está evidenciado o intuito do embargante em rediscutir a matéria já integralmente decidida pelo aresto embargado. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o entendimento emanado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça coaduna-se com o magistério jurisprudencial que prevalece nesta Suprema Corte. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 221.296-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023).



    No mesmo sentido: HC nº 226.818/GO, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJe de 50/04/2023; HC nº 120.221/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/06/2019; v.g.).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente